Tribunal: TJDFT
Processo: 0732674-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732674-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX CURSINO DE GODOI AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Na decisão de ID 40499023, não conheci do recurso, diante da intempestividade. Assim, aguarde-se o decurso do prazo recursal e, operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 22 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora